Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-39.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudo técnico, orçamento e relatório de regulação, elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não evidenciada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001306-39.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39104
APELAÇÃO CÍVEL No 1001306-39.2019.8.26.0416
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
COMARCA : PANORAMA
RECURSO – Apelação – “Ação regressiva de ressarcimento
de danos” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade –
Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço
público
que
possui
responsabilidade
objetiva
pelo
ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37,
§ 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC –
Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos
da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada
relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de
laudo técnico, orçamento e relatório de regulação,
elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas
– Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e
previsível
–
Excludente
de
responsabilidade
não
evidenciada
–
Dever
de
ressarcir
os
valores
comprovadamente indenizados – Sentença mantida –
Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos” (fls. 01/20), julgada parcialmente procedente (fls. 440/450), cujo
relatório fica adotado.
A apelação é de ELEKTRO REDES S/A (fls. 452/466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que além de existir nítida distinção entre o contrato de
seguro e o contrato de fornecimento de energia elétrica, no contrato de
prestação de serviços da apelante o dever de indenizar tem como premissa
imprescindível a existência do nexo de causalidade.
Aduz que nem todo dano elétrico pode ter sua origem em
falha na prestação do serviço da Concessionária, e que não se adotando a
teoria do risco integral por nosso ordenamento jurídico, ante a aplicação da
teoria do risco administrativo, é indispensável a comprovação do nexo de
causalidade para se configurar a responsabilidade da apelante pelo
pagamento de indenização.
Diz que a apelante não pode ser obrigada a ressarcir todo
e qualquer valor pago pela seguradora, decorrente de “dano elétrico” lastreado
em documentação precária, que retrata um exame superficial e unilateral dos
equipamentos danificados, e que não é suficiente para comprovar a efetiva
existência do nexo de causalidade.
Salienta que por ser concessionária de serviço público está
sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela Agência
Reguladora, e que nos termos da Lei no 8.987/95, Decreto no 41.019/57 e
Resolução no 414/2010, devem ser observados os critérios definidos para o
ressarcimento de danos elétricos, sendo que o procedimento estabelecido pela
referida resolução não foi obedecido pela apelada, tampouco pelo consumidor
segurado.
Afirma que o documento colacionado aos autos como
laudo técnico não traz informações técnicas relativas ao método adotado para
a apuração dos danos, tampouco da suposta responsabilidade da apelante,
não sendo suficiente para fundamentar a existência de falha nos serviços
prestados pela apelante.
Alega que o comportamento da apelada em não guardar
os bens supostamente danificados não é lícito, além de impedir a apelante de
exercer seu efetivo contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
testar os aparelhos que teriam sido queimados.
Sustenta que possui mecanismos de monitoramento de
distribuição, em que são registradas e monitoradas as interrupções e
perturbações no sistema de distribuição de energia, sendo que na data dos
fatos não houve perturbação no sistema elétrico que atende a unidade
consumidora do segurado, conforme laudo técnico elaborado por engenheiro
especializado.
Por fim, argumenta que não estão configurados os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, além de serem
inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação. Colaciona
precedentes jurisprudenciais em abono às suas teses.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 471/513, e
juntou precedentes jurisprudenciais em fls. 514/541.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 546/547).
A apelada informou em fls. 549 que discorda do julgamento
virtual, ante seu interesse em sustentar oralmente suas razões.
Todavia,
a
apelante
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 550.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
467/468).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a Seguradora apelada
ajuizou “ação regressiva de ressarcimento de danos” (fls. 01/20), sob o
argumento de que no dia 17/01/2019 a unidade consumidora do segurado
“Danilo Silva Bacegato” foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela Concessionária apelante, que
ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos do segurado, e o pagamento de
indenização no valor de R$ 8.911,38 (oito mil, novecentos e onze reais e trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
e oito centavos).
Houve contestação (fls. 73/90) e réplica (fls. 178/224).
Após a juntada de documento em fls. 421/425, sobreveio a
r. sentença (fls. 440/450), que julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a apelante ao ressarcimento da indenização paga ao segurado, a ser
atualizada e acrescida de juros de mora desde a citação. Diante da
sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas
de que a relação jurídica existente entre a Seguradora apelada e a
Concessionária apelante está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor,
posto ser o segurado “Danilo Silva Bocegato” consumidor final dos serviços de
fornecimento de energia elétrica, prestados pela apelante.
No caso vertente, está demonstrado pelo aviso de sinistro
em fls. 35, que no dia 17/01/2019, em razão de oscilações de energia,
ocorreram danos em aparelhos eletroeletrônicos do segurado, conforme laudo
técnico e orçamento em fls. 36/37, corroborados pelo relatório de regulação em
fls. 39/48, ambos elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas.
Assim, tendo a apelada indenizado o consumidor segurado
pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de seguros em fls. 31/32, ela se
sub-roga nos direitos e ações daquele contra a empresa apelante (responsável
pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, por ser
ela concessionária prestadora de serviço público, deve responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Constituição Federal, e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, eis que o relatório em fls. 421/425, elaborado com base em telas
sistêmicas, não é suficiente para comprovar a ausência de defeito na
prestação do serviço, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo
que se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é sempre
atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição, e consequentemente
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos do segurado (fls. 36/37), num mesmo dia em que
foi relatada a ocorrência de fortes chuvas na região (fls. 35), se conclui que os
danos ocorreram em razão de descargas elétricas, inexistindo suspeita de que
os mesmos ocorreram devido a eventual má utilização, ou por culpa exclusiva
do segurado.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
apelada, o laudo e orçamento em fls. 36/37, bem como o relatório de regulação
em fls. 39/48, foram elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas, contratadas pelo consumidor segurado e pela Seguradora
apelada, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que em todos
os documentos são especificados os aparelhos danificados, com regular
informação sobre as causas dos respectivos danos (descargas elétricas), além
de fotografias do imóvel e dos bens sinistrados.
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre
os fatos (descargas elétricas) e os danos (fls. 36/37), resta configurada a
responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a
Seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados, conforme
autorização e comprovante de pagamento em fls. 57/58.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos
direitos dos segurados Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC.
Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação ajuizada com
documentos essenciais à sua propositura. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (AP 1028966-63.2018.8.26.0506, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/11/2019).
“REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica
que provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade
objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na
prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a
isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido.
Ação
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(AP
1056278-68.2018.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/11/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor TIAGO HENRIQUE
GRIGORINI, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da Seguradora apelada,
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica